Tribunal: TJSP
Processo: 1040058-67.2020.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTA DE ESGOTO – Aplicação do Decreto 243/88, vigente à época do período de cobrança (09/2010 a 12/2014) - Volume de esgoto coletado que corresponde em até 100% do volume de água faturado e/ou consumido, devendo ser afastada a determinação de recalculo à base de 80% - Sentença reformada neste ponto - Mantida a exclusão de juros de mora e multa incidentes sobre o débito, pois

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTA DE ESGOTO – Aplicação do Decreto 243/88, vigente à época do período de cobrança (09/2010 a 12/2014) - Volume de esgoto coletado que corresponde em até 100% do volume de água faturado e/ou consumido, devendo ser afastada a determinação de recalculo à base de 80% - Sentença reformada neste ponto - Mantida a exclusão de juros de mora e multa incidentes sobre o débito, pois não verificada inadimplência do autor, vez que o débito referente à tarifa de esgoto foi lançado apenas em setembro de 2020 - Tarifa a ser cobrada pelo serviço de esgotamento sanitário é una, não podendo haver cobrança por cada uma de suas etapas, conforme entendimento exarado no REsp 1.351.724/RJ – Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre a diferença do valor administrativamente cobrado pelo réu, e o efetivamente devido por força da demanda – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.